Tribunal: TJSP
Processo: 2146567-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – ICMS – Cálculo por dentro – Possibilidade – Entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, (Tema n.o 214/STF), afetado ao julgamento do RE n.o 582.461/SP – Precedentes desta E. Corte – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
1
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2146567-68.2020.8.26.0000 E
Registro: 2020.0000758816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2146567-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTRELA
DISTRIBUIDORA
DE
BRINQUEDOS,
COMERCIAL,
IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, é agravado SECRETARIO DA
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente) e LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RENATO DELBIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2146567-68.2020.8.26.0000 E
Voto no 17.595
Agravo de Instrumento n.o 2146567-68.2020.8.26.0000
Feito originário n.o 1017546-28.2019.8.26.0053
Agravante: ESTRELA DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS,
COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Agravado: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interessado: ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: SÃO PAULO
Juíza de 1o Grau: ADRIANA BARREA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de segurança
ICMS Cálculo por dentro Possibilidade Entendimento
firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal, em repercussão
geral, (Tema n.o 214/STF), afetado ao julgamento do RE n.o
582.461/SP Precedentes desta E. Corte Decisão mantida
Recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em face da r. decisão de fls. 103 dos autos
originais que, em sede de mandado de segurança, indeferiu
o pedido da agravante para que não fosse compelida a
incluir o valor do ICMS em sua própria base de cálculo.
Requer a agravante a reforma da r.
decisão agravada.
Negado efeito suspensivo ativo pleiteado
(fls. 13/14), o recurso recebeu resposta (fls. 26/30).
A Procuradoria de Justiça declinou do
parecer (fl. 35/37).
Há oposição ao julgamento virtual (fl.
17).
É o relatório.

3
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2146567-68.2020.8.26.0000 E
A questão sub judice Inclusão do ICMS
em sua própria base de cálculo - foi objeto do Repercussão
Geral (Tema n.o 214/STF), afetado ao julgamento do RE n.o
582.461/SP, segundo o qual:
“É constitucional a inclusão do valor do Imposto
Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS na
sua própria base de cálculo.”
Desta
forma,
havendo
entendimento
firmado pelo E. Supremo Tribunal, em tema de repercussão
geral, permitindo a inclusão do ICMS em sua própria base
de cálculo, curial a adoção de referida orientação a qual
se alinha ao disposto no artigo 33 da Lei Estadual no
6.374/89 que assim dispõe:
“O montante do imposto, inclusive na hipótese do
inciso IV do Artigo 2, integra sua própria base de
cálculo, constituindo o respectivo destaque mera
indicação para fins de controle”.
Observe-se
que,
embora
a
agravante
alegue que o caso em discussão se enquadra no decidido no
julgamento do RE no 574.706 (Tema no 69/STF)1, a própria
recorrente declara, na inicial do presente recurso, tratar
a discussão de exclusão do valor do ICMS de sua própria
base de cálculo, e não de base de cálculo para incidência
de PIS ou Cofins, o que afasta a aplicação do aludido Tema
no 69/STF.
Desta forma, deve ser mantida a r.
decisão agravada.
Nesse sentido:
1 ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins - RE n. 574.706 (Tema 69).

4
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2146567-68.2020.8.26.0000 E
REANÁLISE
EMBARGOS INFRINGENTES - Devolução à
Turma Julgadora para adequação ou manutenção do do
que
decidido
-
Adequação do que decidido no julgamento anterior do presente recurso ao
julgamento do Recurso Extraordinário no 582.461/SP,
Tema
214,
julgado
em
18.08.2011-
Ressalva
do
entendimento pessoal do Relator acerca da matéria
posta nos presentes autos - Reforma do julgado,
mediante
o
juízo
de
retratação

Embargos
infringentes interpostos pela da Fazenda do Estado
acolhidos -Reforma do julgado, que ora se dá. (TJSP;
Embargos
Infringentes
9177621-16.2009.8.26.0000;
Relator
(a): Antonio
Carlos
Malheiros;
Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes
- 11.VARA; Data do
Julgamento:
09/01/2020;
Data
de
Registro:
09/01/2020)
RECURSOS DE APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL EMBARGOS DO
DEVEDOR
DIREITO TRIBUTÁRIO
ICMS PRETENSÃO AO
RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CDA IMPOSSIBILIDADE
PRETENSÃO À EXCLUSÃO DO ICMS DA PRÓPRIA BASE DE
CÁLCULO
IMPOSSIBILIDADE
PRETENSÃO À REDUÇÃO DA
MULTA
IMPOSTA
SOBRE
O
VALOR
DA
OPERAÇÃO

IMPOSSIBILIDADE
PRETENSÃO À APLICAÇÃO DA TAXA
SELIC PARA A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA -
POSSIBILIDADE. 1. A Certidão de Dívida Ativa goza da
presunção de legitimidade, competindo ao devedor o
ônus
de
demonstrar
a
ausência
dos
requisitos
previstos no artigo 202 do CTN. 2. Aplicação da Taxa
SELIC aos débitos de natureza tributária, conforme a
Súmula no 27, da jurisprudência consolidada e
reiterada deste E. Tribunal de Justiça. 3. Limitação
da incidência dos juros de mora, previstos na Lei
Estadual no 13.918/09, aos índices aplicados aos
tributos federais, conforme o resultado da arguição
de constitucionalidade, do C. Órgão Especial, deste
E. Tribunal de Justiça. 4. Recálculo da dívida
tributária, sem a observância da Lei Estadual no
13.918/09, com relação à incidência dos juros de
mora. 5. Possibilidade de cumulação dos juros de
mora, correção monetária e a multa punitiva, nos
termos do artigo 161 do CTN. 6. A jurisprudência do
C. Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão
Geral
(Tema
no
214),
é
no
sentido
da
constitucionalidade da inclusão do ICMS, na própria
base de cálculo. 7. Legalidade e constitucionalidade
do
artigo
33
da
Lei
Estadual
no
6.374/89,
reconhecidas. 8. Precedentes da jurisprudência dos
CC. STF, STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de
Justiça. 9. Inocorrência do efeito confiscatório,

5
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2146567-68.2020.8.26.0000 E
tendo em vista que a multa moratória foi fixada no
valor correspondente a 20%, sobre o montante do
débito tributário. 10. Fixação dos ônus decorrentes
da sucumbência recíproca, somente, na fase de
execução, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do
CPC/15. 11. Embargos do devedor à execução fiscal,
parcialmente
acolhidos,
em
Primeiro
Grau
de
Jurisdição. 12. Sentença, parcialmente reformada,
apenas e tão somente, com relação ao arbitramento
dos
honorários
advocatícios,
decorrentes
da
sucumbência. 13. Ficam mantidos o resultado inicial
da lide e os demais encargos da condenação. 14.
Recurso
de
apelação,
apresentado
pela
parte
embargada, parcialmente, provido. 15. Recurso de
apelação, oferecido parte embargante, desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1007079-74.2017.8.26.0565;
Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Público; Foro de São Caetano do
Sul - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do
Julgamento:
19/12/2019;
Data
de
Registro:
19/12/2019).
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado
que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão tenha sido analisada.
Ante tais ponderações, pelo meu voto,
nego provimento ao recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator